Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DAS TAXAS CONDOMINIAIS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente, devidamente citado em ação de cobrança de taxas condominiais, deixou de apresentar contestação, ocasião em que poderia ventilar a tese que busca fazer por meio de agravo de instrumento, interposto em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado. Ademais, a apelação interposta pelo executado/agravante contra sentença proferida naquela ação limitou-se a discutir a prescrição da pretensão do condomínio.
2. Pela exegese do art. 508 do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada, transitada em julgado a sentença condenatória, não é mais possível discutir questões afetas aos valores da obrigação, como pretende o agravante, que traz à tona, no presente agravo, suposta inobservância à convenção de condomínio quando da fixação da taxa condominial em assembleia.
3. Recurso conhecido e desprovido.